Tribunal: STF
Processo: EP 88
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, em razão da Ação Penal 1.077/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 



    Em 21/4/2024, foram opostos embargos dedeclaração (eDoc. 134), sendo rejeitados, por unanimidade, em sessão virtual de 4/10/2024 a 11/10/2024 (eDoc. 90).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 12/11/2024 (eDoc. 98).



    Em 19/11/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada (eDoc.99). 



    A Defesa de ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA apresentou pedido requerendo, em síntese (eDoc. 102): 



    1. A juntada do Atestado de Pena nos autos da execução penal;



    2. A certificação do período de prisão preventiva efetivamente cumprida; 



    3. A inclusão, no atestado de pena, do período de agosto de 2023 a junho de 2024, no qual a apenada esteve submetida a medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o uso de tornozeleira eletrônica, para fins de detração penal;



    4. Que conste expressamente no Atestado de Pena a realização de atividades de leitura e trabalho realizado, para fins de remição de pena, nos termos dos artigos 126 e 126-A da LEP;



    5. O regular prosseguimento da execução, com a devida contabilização dos períodos a serem computados da pena imposta.



    Em 6/6/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT encaminhou o atestado de pena da apenada ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA (eDoc.114).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação:



    “a) pelo reconhecimento do direito à detração penal à condenada Elisângela Cristina Alves de Oliveira, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 17.1.2023 e 6.6.2024 a 18.11.2024);



    b) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu em recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, mediante monitoração eletrônica; e



    c) pelo reconhecimento do direito de Elisângela Cristina Alves de Oliveira à remição de 36 (trinta e seis) dias da sua pena, em razão dos dias remidos pelo trabalho.”



    Em 2/7/2025, deferi o requerimento de detração penal do período de prisão provisória, de 9/1/2023 a 17/1/2023 e de 6/6/2024 a 18/11/2024. Além disso, deferi a remição de 36 dias da pena pelo trabalho realizado na cozinha da unidade prisional. E por fim, indeferi o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade (eDoc. 119). 



    Em 17/7/2025, a Defesa de ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA apresentou manifestação requerendo ( eDoc. 125): 



    1.Retificar o juízo de ofício (Cuiabá/MT, em vez de Campinas/SP);



    2. Incluir o dia 8/1/2023 no cômputo da detração penal; 



    3. Determinar a juntada de comprovantes do Encceja e reconhecer a remição educacional; 



    4. Oficiar a Penitenciária Feminina Ana Maria Couto para comprovação da conclusão do “Ensino Médio”.



    Com relação ao primeiro e ao segundo requerimentos, a defesa alega que a sentenciada cumpre pena na Penitenciária Feminina Ana Maria Couto, em Cuiabá/MT; bem como afirma que a data de sua prisão ocorreu efetivamente em 8/1/2023, sendo registrada apenas em 9/1/2023.



    Em 1º/9/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT encaminhou o comprovante de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA e os documentos relacionados à remição da pena da sentenciada ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, assim como o atestado de pena (eDoc.136).



    Em 8/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.138):



    a) pelo reconhecimento do direito à detração penal à condenada Elisângela Cristina Alves de Oliveira, contabilizando-se o dia 8.1.2023;



     b) pelo reconhecimento do direito de Elisângela Cristina Alves de Oliveira à remição de 43 da sua pena, em razão da atividade laboral;



     e c) pelo reconhecimento do direito de Elisângela Cristina Alves de Oliveira à remição de 133 dias da sua pena, em razão da conclusão do ensino médio por meio do ENCCEJA/2024.



    É o relatório. DECIDO. 



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, há a informação de que a reeducanda exerceu atividade laboral interna na monitoração, na unidade prisional, desempenhando funções de apoio, de 1º/1/2025 a 30/6/2025 (com observância da carga horária estabelecida e devidamente registrada pela coordenação responsável (eDoc. 136, fls. 85-97).



    No total, a apenada laborou por 129 (cento e vinte e nove) dias. Assim, deve ser reconhecido o direito à remição de 43 (quarenta e três) dias de pena, conforme o artigo 126, § 1º, inciso II, da Lei de Execução Penal.



    Quanto à remição pela leitura, a reeducanda comprovou a aprovação no programa ENCEJJA PPL 2024 (ensino médio), que permite a remição da pena, inclusive para a apenada que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução pena. Ficou corroborada a aprovação de Elisângela Cristina Alves de Oliveira nas cinco áreas do conhecimento avaliadas pelo Encceja PPL 2024 (ensino médio), acrescidos de 1/3, nos termos do art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais. 



    Neste sentido, a requerente faz jus à remição de 133 (cento e trinta e três) dias, em razão da conclusão do ensino médio por meio do ENCCEJA/2024 (eDoc. 136, fls. 99-105).



    A defesa da parte executada requereu o reconhecimento da detração penal referente ao dia 8/1/2023, data de sua prisão em flagrante. Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (eDoc.55, fls. 1-5), a executada foi detida nesta data, fazendo jus, portanto, ao cômputo do período para fins de detração.



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 138):



    Nos termos do art. 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.



     Na espécie, conforme se verifica no Auto de prisão em Flagrante n. 3/2023-DECOR9, Elisângela Cristina Alves de Oliveira foi presa em flagrante em 8.1.2023. Assim, o referido dia deve ser considerado para fins de detração penal.



    Em relação ao pedido de remição, o art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) estabelece que a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.



     O Juízo da 2ª Vara de Execuções da Comarca de Cuiabá/MT encaminhou atestado de trabalho emitido pela Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, bem como os respectivos formulários de frequência, comprovando que a sentenciada Elisângela Cristina Alves de Oliveira exerceu atividade laboral de apoio e manutenção na referida unidade prisional por 129 dias, no período de 1º.1.2025 a 30.6.202510. Desse modo, verifica-se que a apenada possui direito à remição de 43 dias de pena.



     O estudo por conta própria com aprovação no ENCEJJA PPL 2024 (ensino médio) permite a remição da pena, inclusive para a apenada que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal11. Demonstrada a aprovação total de Elisângela Cristina Alves de Oliveira nas cinco áreas do conhecimento avaliadas no Encceja PPL 2024 (ensino médio)12, é de se reconhecer o seu direito a cem dias de remição de pena, acrescidos de 1/3, nos termos do art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais, considerando que a apenada não possuía ensino médio completo quando ingressou no sistema penitenciário. Assim, a apenada possui o direito à remição de 133 dias de sua pena. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF, HOMOLOGO, para fins de detração, o total de 1 (um) dia, e para fins de remição, um total de 176 (cento e setenta e seis) dias, que deverão ser remidos de sua pena, 43 (quarenta e três) dias, em razão de trabalho, e 133 (cento e trinta e três) dias pela conclusão do ensino médio por meio do ENCCEJA/2024.



    DETERMINO, ainda, a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração e remição oras homologadas, com atualização dos cálculos e ciência à apenada, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia desta decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025    



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente